Tribunal: TJBA
Processo: 8025672-24.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025672-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARLINDO ADRIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO COM BASE N
A COMPREENSÃO
PREVALENTE NESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DO IMPETRANTE. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. ENFRENTAMENTO EM CONJUNTO COM O
MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - G-CET. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 92, III, E 102, II,
A
E
B
, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1º TENENTE. MAJORAÇÃO DA G-CET DE 45% PARA 125% SOBRE O VALOR DO SOLDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. ORIENTAÇÃO UNIFORME DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça. Rejeição.
E
stando a objeção calcada em alegações genéricas, ou seja, não tendo o ente estatal
trazido para os autos nenhum
elemento concreto capaz
de infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de insuficiência de recursos prestada pelo impetrante
(art. 99, § 3º, do CPC)
, deve ser mantida a decisão que concedeu
a assistência judiciária gratuita
postulada
, com base na documentação acostada
à exordial.

II - Prejudicial de decadência. Não acolhimento. Ressalvando entendimento pessoal já manifestado anteriormente, pois apresentei voto para que a data d
a
inativação fosse considerad
a
como marco temporal inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias fixado pelo
23, da Lei nº 12.016/2009
, adiro
à compreensão
prevalente nesta Seção Cível de Direito Público, para afastar, na espécie, a decadência ou a prescrição,
com esteio na
Súmula nº 85, do STJ,
por se
estar diante de
relação jurídica de trato sucessivo.

III - Alegação de existência de mandado de segurança coletivo e suposta necessidade de desistência do processo por parte do impetrante. Descabimento. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não constitui óbice ao ajuizamento, nem impede o prosseguimento de demandas individuais com o mesmo objeto, não estando o impetrante, portanto, obrigado a desistir deste processo para que possa exercer o seu direito subjetivo de ação. E
ventual comprovação de desistência somente será exigida do impetrante se e quando comprovada pelo Estado eventual duplicidade de execuções (dos títulos coletivo e individual), do que, entretanto, não se cogita, ao menos no presente momento, na espécie.

IV - Preliminar de ausência de prova pré-constituída.
A indagação acerca da existência ou não de suporte probatório suficiente
a amparar as alegações autorais é matéria que se confunde com o mérito da impetração, devendo juntamente com ele ser desatada.

V
- Mérito.
O cerne da controvérsia diz respeito
ao cabimento ou não da pretensão de elevação do percentual
relativo à
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - G-CET
percebida pelo impetrante, na condição de policial militar aposentado
.

VI -
Diante das divergências
surgidas
em processos anteriores, após longos e sucessivos debates,
este Colegiado
deliberou
por
u
niformizar
a
sua jurisprudência
em derredor da matéria
em
cotejo,
a fim, inclusive,

d
e evitar tratamento desigual de situações fáticas similares, em con
formidade

com o disposto no
art. 926, do CPC.

V
II
-
Assim,
na esteira do quanto
assentado nas sessões de
julgamento realizadas em
10.12.2020 e 28.01.2021, concluiu-se pelo reconhecimento do direito ao recebimento da
G-CET
em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, desde que o policial militar inativo já percebesse a gratificação em seus proventos de aposentadoria.

VI
II
- O entendimento foi consolidado
a partir da
interpretação
extraída do

art. 92, III, d
a Lei Estadual nº 7.990/2001 (
Estatuto dos Policiais Militares
do Estado da Bahia),
que, expressamente, indica
que

o
s proventos serão calculados

“
com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada
”, além da prescrição
contida no
art. 102, II,

a
e

b
,

que traz o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes d
a
remuneração
dos inativos.

IX -
No particular, uma vez que
o impetrante
, quando integrava a ativa do
s
erviço policial militar, exercia as funções inerentes à graduação de 1º Sargento, em atividade operacional, tendo o direito à
G-CET
incorporado aos seus proventos,
c
onforme
documentação adunada aos fólios
, deve ter a
referida gratificação
calculada na forma estipulada para o posto imediatamente superior, qual seja, o de 1º Tenente,
no
percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento)
sobre o valor do
soldo.

X
- Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8025672-24.2021.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante,
Arlindo Adriano Moreira de Oliveira
, e, como impetrado, o
Secretário da Administração do Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade,
rejeita
da
a
impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça e
afasta
das
as alegações de necessidade de desistência do processo (em razão da existência de mandado de segurança coletivo) e de decadência,
no mérito,
conceder a segurança
vindicada, declarando prejudicado o agravo interno nº 80
25672-24.2021
.8.05.0000.1.AgIntCiv
, na esteira do voto da Relatora.